Tribunal: TJSP
Processo: 1018323-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente, prejudicada a análise da apelação do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018323-32.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARCOS ROBERTO QUIRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial, ficando prejudicada a análise da apleção do INSS.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018323-32.2019.8.26.0564 -Voto no 24.668
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1018323-32.2019
RECORRENTE:
Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Marcos Roberto Quirino
COMARCA:
São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
VOTO No 24.668
Acidentária LER em membros superiores Ausência
de incapacidade laborativa
Benefício acidentário
indevido Decreto de improcedência.
Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido
improcedente, prejudicada a análise da apelação do
INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica contra a r.
sentença de fls. 198/202, que, em ação acidentária, julgou procedente o
pedido, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença
acidentário, decorrente de lesões por reforços repetitivos em membros
superiores.
O INSS pugna pela alteração do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos (fls.
210/213).
Contrarrazões às fls. 217/219.
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018323-32.2019.8.26.0564 -Voto no 24.668
3
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como
da Súmula no 423, do C. STF, e Súmula no 490, do E. STJ.
Destaco que, conquanto a condenação ao
pagamento de auxílio-doença, regra geral, envolva um período certo e
determinado, no caso, a juíza de primeiro grau condicionou o
encerramento da benesse à plena recuperação do obreiro, à reabilitação
profissional ou até seja aquele considerado inapto para qualquer trabalho
(fl. 201).
Passa-se, pois, à análise conjunta dos recursos.
Lide acidentária ajuizada por preparador de
carroceria, posterior ponteador (fls. 16 e 70), fundada em incapacidade
laborativa decorrente de lesões por esforços repetitivos (LER) em
membros superiores (ombros) e mal colunar, ocasionados pelas
condições agressivas de labor.
Veio a juízo em busca do amparo acidentário.
Com base nos resultados da perícia técnica, a r.
sentença julgou o pedido procedente, para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio-doença acidentário, por reconhecer a existência de
incapacidade laborativa total e temporária apenas em relação aos males
em ombros. Limita-se, portanto, a presente análise recursal a referida
queixa.
Ocorre que, respeitado o entendimento firmado
em primeiro grau, quanto à moléstia referida, não vislumbro
demonstrados os requisitos necessários à concessão da benesse em
questão.
Isso
porque
o
auxílio-doença
é
benefício
adequado em razão da necessidade de afastamento das atividades
laborais, para tratamento médico, ou seja, a gravidade das lesões deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018323-32.2019.8.26.0564 -Voto no 24.668
4
ser de tal monta a impedir totalmente o exercício de atividades obreiras
pelo segurado.
Nesse aspecto, é certo que, em suas conclusões,
o jurisperito entendeu pela existência de incapacidade total e temporária,
reconhecido, após vistoria ambiental, o nexo causal (fl. 148):
Membros superiores O autor apresenta queixa de
dores em membros superiores. O histórico é compatível, o exame físico e
os exames subsidiários mostram sinais de tendinite e as condições de
trabalho do autor podem ser consideradas como de risco para LER/DORT.
Não existem outras condições patológicas que expliquem o quadro atual.
Pode-se caracterizar o nexo causal. As lesões são leves e autor não
comprovou tratamento por tempo suficiente. Não se caracteriza melhor
estado clínico. As lesões podem regredir com o tratamento adequado por
tempo suficiente, afastado do trabalho. Autor deve ser afastado para
tratamento. Conclui-se pela existência de incapacidade total e temporária.
Porém, salvo melhor juízo, a diminuição da
capacidade laborativa não se faz corroborada pelos demais elementos
colhidos clinicamente ou das demais provas apresentadas.
Nessa linha, observo que o exame clínico dos
membros superiores, soberano na avaliação da incapacidade, não refletiu
nenhuma limitação atual, ausente hipotrofia, perda de força ou de
mobilidade, nem queixas álgicas (fl. 147):
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer, Jobe, discretamente positivos. Apley e Patte
negativo
Cotovelos: sem edemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018323-32.2019.8.26.0564 -Voto no 24.668
5
Sem dor à palpação de epicôndilos.
Punhos e antebraço:
Sem dor à palpação de musculatura; sem empastamento.
Tinel, Phalen e Finkelstein negativos bilateralmente
Sem diminuição de força muscular.
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares (destaquei)
Como se verifica, o único achado referido foi a
discreta positivação para os testes de Neer e Jobe, confirmando, assim,
os resultados indicados pelos exames de ressonância magnética dos
ombros, acostados junto ao laudo (fls. 155/158).
Entretanto, a positivação desses testes não
traduz, por si, a incapacidade, inclusive, como se atesta do restante do
exame físico, em que averiguada, por exemplo, capacidade de manter os
ombros a 90 graus, sem dificuldades.
Anote-se, que o próprio perito é incisivo ao
pontuar que as lesões (e não limitações
como visto, inexistentes)
apuradas são leves e discretas e que podem regredir com tratamento
adequado por tempo suficiente (fls. 148/149), estimado este em nove
meses (fl. 151, quesito “p”).
Nesse aspecto, não se ignora que o acólito tenha
afirmado ser necessário o afastamento do autor, de suas atividades
laborativas, para tratamento.
Contudo, salvo melhor juízo, tal necessidade não
se encontra justificada, especialmente ante a não constatação de
quaisquer limitações ou déficits ao exame clínico. Ou seja, no presente
caso, não há evidências de efetivo prejuízo à realização do trabalho
habitual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018323-32.2019.8.26.0564 -Voto no 24.668
6
Desse modo, em que pese a coclusão do perito
em sentido diverso, não vislumbro em que grau o afastamento do labor
se faz medida imperativa ao sucesso do tratamento a ser realizado.
Logo,
não
comprovado
qualquer
grau
de
incapacidade, a improcedência é medida de rigor.
Frise-se que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência da patologia, sendo de rigor que esta promova
objetiva e atual incapacidade para o trabalho, do que não comprovado.
Cumpre destacar, ainda, que a legislação
acidentária não tem caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é
proteger e indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade
laborativa do obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de opções, que
possibilitariam a exigência de indenizações, se ampliaria de tal maneira
que todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de outro, estariam a
determinar a responsabilidade do Instituto, muitas vezes injustamente
(JTA 112/350).
Em suma, entendo que não há incapacidade total
e temporária a determinar a concessão do auxílio-doença.
Cabe lembrar que o órgão julgador não está
adstrito às conclusões periciais, podendo formar seu convencimento com
base nos demais elementos de prova contidos nos autos.
Assim,
respeitada
a
convicção
da
ilustre
magistrada, não restou caracterizado um dos requisitos ensejadores da
benesse concedida, sendo de rigor o provimento ao recurso oficial, para
julgar o pedido improcedente, restando prejudicada a análise do apelo do
INSS, limitado à discussão do termo inicial do benefício aqui cassado.
O autor é isento dos encargos da sucumbência, a
teor do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018323-32.2019.8.26.0564 -Voto no 24.668
7
PROVIMENTO ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente,
PREJUDICADA a análise do apelo do INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR